Tribunal: STF
Processo: RHC 231204
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ALEGADA LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 760.375, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. CÉLULA DO ‘PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC’. DUPLA PERSECUÇÃO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. ‘Nos termos da Súmula n. 568/STJ e do art. 255, § 4.º, do RISTJ, é possível que o Ministro Relator decida monocraticamente o recurso especial quando o apelo nobre for inadmissível, estiver prejudicado ou houver entendimento dominante acerca do tema. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao Órgão Colegiado a matéria recursal, o que torna prejudicada eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 1º/3/2019). 



    2. ‘A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem, atualmente compreendida, no âmbito criminal, como a proibição de dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato criminoso [...]’ (RHC n. 82.754/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 6/6/2018). 



    3. Na hipótese, o Tribunal de origem demonstrou fundamentadamente que, não obstante a presença de diligências policiais em comum, e embora alguns dos membros de uma associação criminosa tenham ligação com a outra, as ações penais guardam perfeita autonomia, não havendo identidade entre as partes, os fatos e as pretensões; o que afasta qualquer alegação de que as persecuções penais levadas a efeito teriam violado o princípio do ne bis in idem. Há distinção entre os integrantes dos grupos criminosos, os materiais apreendidos, as imputações penais discriminadas nas iniciais acusatórias, bem como os locais e as datas dos fatos narrados nas denúncias. 



    4. Tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há se falar em litispendência. Nesse contexto, o afastamento da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem (inexistência de duplicidade de demandas) exigiria uma análise mais acentuada acerca da litispendência, a implicar ‘meticuloso exame sobre seus elementos configuradores - identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática’ (RHC n. 118.319/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    5. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de reconhecimento da litispendência.



    Argumenta que “tanto no processo de Piracicaba/SP quanto no de Itapecerica da Serra/SP a acusação relata episódios de traficância com apreensões de drogas – uma de 450,10 kgs e outra de 472 kgs –, e esses episódios geraram duas condenações por traficância. Ora, isso não é motivo para duplicar a associação para o tráfico (que, como exigência doutrinária e jurisprudencial, demanda estabilidade, repetição)”. Defende que “não há como manter duas condenações, em processo semelhantes, em cidades conjugadas, das mesmas pessoas por crimes associativos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante de todo o exposto, respeitosamente, requer-se, o recebimento e conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, sua colocação em pauta para julgamento pela Turma possibilitando a sustentação oral dos recorrentes, bem como o julgamento do mérito para prover o RHC e:



    a. conceder a ordem, ainda que de ofício, para reconhecer a litispendência entre os autos nº 3005583-66.2013.8.26.0451, da comarca de Piracicaba/SP e os autos nº 0006904-57.2013.8.26.0268, da comarca de Itapecerica da Serra/SP, tendo em vista que tratam dos mesmos fatos, no mesmo período e datas, referentes a DIRNEI; e, ainda no mérito, 



    b. a nulidade da condenação contra DIRNEI tabulada nos autos nº 0006904- 57.2013.8.26.0268, da comarca de Itapecerica da Serra/SP, posto que a ação penal foi oferecida posteriormente aquela da comarca de Piracicaba/SP, além de que os efeitos jurídicos da condenação em Itapecerica da Serra/SP foram mais gravosos ao paciente que a proferida em Piracicaba/SP; ou, subsidiariamente, 



    c. a concessão da ordem, ainda que de ofício, para reconhecer a ilegalidade da condenação pela prática do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 tabulada nos autos nº 0006904-57.2013.8.26.0268, da comarca de Itapecerica da Serra/SP, uma vez que condenado naquele processo também por associação criminosa (art. 288 do CP), pendendo duas condenações na mesma ação por delito associativo, em odioso bis in idem.”  



    O Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo desprovimento do recurso



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A controvérsia apresentada cinge-se à análise da apontada nulidade da dupla imputação/punição, porquanto o recorrente teria sido denunciado anteriormente pelos mesmos fatos nos autos de outra ação penal. 



    Para delimitar a quaestio, transcrevo o seguinte excerto da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau ao rejeitar a exceção de litispendência (e-STJ fls. 277/278):



    [...]



    Instado a se manifestar, o Tribunal de origem consignou, nos autos da apelação, que a questão havia sido apreciada por aquela Corte nos autos do HC n. 2136856-73.2019.8.26.0000. 



    No julgamento do referido habeas corpus, constou no acórdão que não há identidade entre os fatos. Assim, por esclarecerem a referida distinção, reproduzo a seguir os fundamentos declinados (e-STJ fls. 326/327 do RHC n. 118.241):



    [...]



    Consoante consignado na decisão agravada, deve-se asseverar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘a litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem, atualmente compreendida, no âmbito criminal, como a proibição de dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato criminoso [...]’ (RHC n. 82.754/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 6/6/2018, grifei). 



    Tal instituto, todavia, não é aplicável à presente hipótese. Com efeito, da leitura das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, não se vislumbra nenhuma ilegalidade a ser reconhecida.



    Na hipótese, como bem asseverado pelo Tribunal de origem, não há de se cogitar violação ao princípio do ne bis in idem, uma vez que, na Ação Penal n. 0006904-57.2013.8.26.0268, o Juízo de Direito da Comarca de Itapecerica da Serra/SP condenou o recorrente pelos delitos de associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o mesmo fim e porte ilegal de arma de uso permitido e de uso restrito, sendo que tais crimes envolvem a localização de bunker contendo armas e drogas - 450,100kg (quatrocentos e cinquenta quilos e cem gramas) de cocaína e 8,300kg (oito quilos e trezentos gramas) de maconha, além de onze pistolas, oito carregadores; oito revólveres, uma garrucha, duas carabinas, um fuzil, uma espingarda incompleta, oito carregadores, um silenciador, três fuzis automáticos AR-15, dois rifles semiautomáticos da marca 'ROMARM CUGIR', um rifle semiautomático 'CENTURY ARMS', um fuzil semiautomático, uma carabina, uma outra, usada, 'Rossi', uma espingarda calibre 12, uma submetralhadora 'FMK3', uma submetralhadora 'BERETTA' e uma submetralhadora 'COBRAY' -, com formação de associação criminosa para exercer o controle do referido bunker, na cidade de Juquitiba/SP. 



    Já em relação à Ação Penal n. 3005583-66.2013.8.26.0451, o Juízo de Direito da Comarca de Piracicaba/SP condenou o ora agravante pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e lavagem de capitais, isso porque foram apreendidos 472kg (quatrocentos e setenta e dois quilos) de drogas, na cidade de Piracicaba, configurando outro crime de tráfico de drogas, com associação de agentes distintos e em data diversa. 



    Assim, não obstante a presença de diligências policiais em comum, com ‘alguns pontos de contato entre as ações penais’, e embora alguns dos membros de uma associação criminosa tenham ligação com a outra, verifica-se que as aludidas ações penais guardam perfeita autonomia, não havendo identidade entre os fatos, sendo distintos os integrantes das associações criminosas, os materiais apreendidos, as imputações penais oferecidas nas iniciais acusatórias, bem como as datas dos fatos narrados nas denúncias. 



    A propósito, cito os seguintes precedentes:



    [...]



    A meu ver, portanto, demonstrou o Tribunal de origem que não há identidade entre as partes, os fatos e as pretensões, o que afasta qualquer alegação de que a persecução penal ora em análise teria violado o princípio do ne bis in idem. 



    Nesse contexto, o afastamento da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem (inexistência de duplicidade de demandas) exigiria uma análise mais acentuada acerca da litispendência, a implicar ‘meticuloso exame sobre seus elementos configuradores - identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática’ (RHC n. 118.319/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Nesse mesmo sentido é o parecer ministerial (e-STJ fls. 406/407):



    [...]



    Quanto à alegação defensiva no sentido de que ‘as coordenadas constantes na denúncia da ação penal apresentada em Itapecerica da Serra (fls.162, e-STJ), verifica-se que os dois pontos estão na mesma área, na idêntica região, com apenas 234,4 metros de distância’ (e-STJ fls. 572), verifico constar na sentença condenatória que, ‘através da informação da existência de um imóvel rural em Piracicaba que poderia ser similar ao de Juquitiba, a Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba e o GAECO - NUCLEO PIRACICABA (GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO) pleitearam a expedição de mandado de busca e apreensão para vistoriar o galpão localizado na chácara do bairro Tanquã, já mencionada, a qual foi deferida pelo Exmo. JUIZ DE DIREITO, DR. RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE’ (e-STJ fl. 80). 



    Dessarte, de igual modo, a análise da referida alegação demandaria o necessário revolvimento do acervo fático-probatório, o que, a toda evidência, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus. 



    Ilustrativamente:



    [...]



    Dessa forma, não verifico estar, em mais uma oportunidade, configurada a nulidade apontada pela defesa, devendo ser mantido o entendimento do Tribunal a quo acerca da controvérsia. 



    Irretorquível, portanto, a decisão recorrida. 



    Tal o contexto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Deveras, consoante consignado pelo Tribunal a quo, “demonstrou o Tribunal de origem que não há identidade entre as partes, os fatos e as pretensões, o que afasta qualquer alegação de que a persecução penal ora em análise teria violado o princípio do ne bis in idem”.



    Nesse contexto, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência ou bis in idem, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais indicadas, ocorridos em diferentes datas. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual (HC 153857 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/9/2018). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.743-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos” (HC 135.430, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. A autoridade impetrada assentou que “não há litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo no v. acórdão recorrido, as ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes”. 3. Para dissentir do acórdão impugnado e acolher a tese defensiva no sentido de que ocorreu, no caso, “litispendência, haja vista a identidade das demandas, o mesmo acusado e o mesmo fato naturalístico”, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Nessa linha, vejam-se o HC 164.530-AgR, de minha relatoria e o HC 153.857-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 209.700-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/4/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS (ARTS. 168-A E 337-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.429-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)  



    Noutro giro, no que tange à alegação de bis in idem decorrente da condenação pelos crimes de associação para o tráfico e de associação criminosa, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre o tema.



    Destarte, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Por fim, cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente